Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752624-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZANGELA DA COSTA RODRIGUES, LUCAS DOUGLAS RODRIGUES SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID no 27526356, os recorrentes pedem a reconsideração do despacho de ID no 26834228, que reconheceu a preclusão em razão da ausência da juntada da peça recursal, alegando a possibilidade de ter ocorrido problemas no sistema de peticionamento eletrônico. Consoante determinado no despacho de ID no 27588801, foi certificado nos autos que houve indisponibilidade do PJe – 2o Grau e Turmas Recursais entre 20:26:18 às 20:30:56 (ID no 27611025). Portanto, verifica-se que não havia indisponibilidade no sistema no horário em que protocolizada a petição de ID no 26685771. Ademais, ainda que houvesse falha no sistema, o prazo ficaria automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema (artigo 10, §2o, da Lei 11.419/2006), o que não ocorreu no caso vertente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID no 27526356. Cumpra-se o despacho de ID no 26834228, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007